Tribunal: STF
Processo: Rcl 74293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF e da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Os atos decisórios reclamados não guardam estrita aderência aos fundamentos da ADC 48/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. Na origem, discutiu-se a competência para a execução de contribuições previdenciárias.



    4. Não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal, inexistindo, portanto, ofensa à Súmula Vinculante 10.



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: Lei n. 11.442/2007.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020.